Tribunal: STF
Processo: ARE 1320474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA. ALUNOtAPRENDIZ. SUMULA 96 DO TCU. ACÓRDÃO N° 4089/2008 DO TCU. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO TCU. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA RETROATIVA DE CRITÉRIOS NOVOS. PRECEDENTES: STF, SUMULA 32 TRF2, ENUNCIADO 18 TNU, SUMULA 24 AGU. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o período laborado na condição de aluno -aprendiz no CEFET/RJ, no total de 02 anos, 11 meses e 15 dias, seja considerado como tempo de serviço, pronunciar a nulidade do ato que cancelou a aposentadoria do Autor, condenar a UNIÃO FEDERAL ao pagamento dos proventos que deixaram de ser pagos no período, bem como abono de permanência e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. 2. O Autor, servidor público federal vinculado à Marinha do Brasil, teve concedida aposentadoria proporcional em 10/01/1997, mediante inclusão de tempo laborado como aluno aprendiz (2 anos, 11 meses e 5 dias), conforme orientação da Sumula n° 96, do TCU. Em 13/01/2009, a aposentadoria do Autor foi cancelada, em razão da orientação do TCU constante no Acórdão n° 4089/2008. Em consequência, o Autor precisou retornar à atividade. 3. A sentença recorrida, de forma acertada, reconheceu a prescrição do fundo do direito quanto ao pedido de aposentadoria integral desde a origem, mediante revisão do ato concessório da aposentadoria proporcional obtida em 1997. No caso, o Autor pretendia rever a contagem, alegando direito à contagem especial do tempo laborado no período de 19/04/1971 a 17/08/1984. A presente ação foi ajuizada no ano de 2013, estando consumada a prescrição relativamente à revisão do ato concessório de 1997. 4. A questão da contagem do tempo do Autor foi regularizada pela própria Administração, que considerou que o Autor reuniu, "até 08/01/1997, o tempo de serviço de 34 anos, 5 meses e 20 dias, incluído 1 ano, 2 meses e 8 dias do período insalubre (...)" (fls.39). A Administração pode rever seus próprios atos. Inteligência da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal. 5. Relativamente ao tempo laborado como aluno -aprendiz, considerado para concessão da aposentadoria proporcional ao Autor, e posteriormente desconsiderado, com base no novo entendimento do TCU, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da inexigibilidade de novos critérios mais rigorosos com efeitos retroativos à aposentadorias já concedidas (MS 31.260 ED/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/10/2015; MS 31.477 AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/05/2015, e MS 32.245 AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe 05/11/2013). 6. No mesmo sentido, a Súmula 32, deste TRF2: "Conta-se como tempo de efetivo serviço, para fins previdenciários, o período de atividade como aluno -aprendiz em escola técnica, exercida sob a vigência do Decreto n° 4.073/42, desde que tenha havido retribuição pecuniária, admitindo-se como tal o recebimento de alimentação, vestuário, moradia, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros, à conta do orçamento da união, independente de descontos previdenciários". 7. No caso, a certidão de tempo de serviço emitida pela escola técnica CEFET, atesta ter havido retribuição pecuniária à conta do orçamento da União (fi.26). 8. O abono de permanência é um incentivo criado pela Emenda Constitucional n° 41/2003 e pago ao servidor ocupante de cargo efetivo que já preencheu todos os requisitos para aposentar, mas opta por permanecer em atividade. Considerando que o Autor contava com 34, 5 meses, e 20 dias de serviço, em 08/01/1997, conforme contagem realizada pela Administração em 23/11/2009 (fis.39), havendo retornando à atividade, é devido abono de permanência quando do cumprimento do período de 35 anos de serviço, devendo a sentença ser ajustada no ponto. 9. Quanto à indenização por dano moral, a sentença merece reforma. Embora o Autor tenha sido compelido a retornar às suas atividades laborais, o cancelamento de sua aposentadoria decorreu de atuação administrativa legítima que, seguindo orientação do Tribunal de Contas da União, promoveu a revisão do ato concessório. Em casos similares enfrentados por esta Sétima Turma, a indenização por dano moral é considerada indevida (Processo n° 0146908-66,2014,4,02.5101 - Relator: Luiz Paulo da Silva Araujo Filho - 7° Turma Especializada do TRF da r Região - DJE 13/09/2018). 10. Ao voltar à atividade, o Autor recebeu a remuneração devida pelo seu trabalho, por força do disposto no art. 4", da Lei n° 8.112/90 (Art. 4° É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei). Os proventos de aposentadoria são atrasados devidos, pois foi indevido o cancelamento da aposentadoria O fato de o Autor haver recebido remuneração quando precisou retornar à atividade e, agora, receber os proventos que deixaram de ser pagos no mesmo período, é considerada reparação adequada pelo dano sofrido. 11. A partir da modificação da redação do art.1°-F, da Lei 9494/97 pela Lei 11.960/2009, a correção monetária deverá ser calculada com base nos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir desta data, com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, bem como do resultado do julgamento da QO na ADI 4357, que modulou os efeitos e conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade. 12. Remessa necessária e apelação da UNIÃO FEDERAL parcialmente providas e negado provimento ao recurso do Autor.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente